Tribunal: TJDFT
Processo: 0725837-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725837-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY CHAGAS DE CASTRO RECORRIDO: ADELAIDE RIBEIRO JORDAO DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que o recorrente registrou ciência no dia 17/6/2020 e o prazo recursal iniciou-se no dia 18/6/2020, terminando no dia 8/7/2020. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 9/7/2020, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017